Tribunal: STJ
Processo: 0811409-55.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186913 - AL (2024/0460174-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ROSA HELENA TOJAL SIQUEIRA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: ROSA RITA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROQUE RAPOSO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA PINHEIRO BELLO
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL0006805
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - DF036464
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para modificar a
conclusão a que chegou o tribunal de origem sobre os limites e o alcance da coisa
julgada na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do cenário fático-
probatório, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/09/2025
17/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50634714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:13:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: cb051f7d-3123-4f89-a120-e90f270e9d4a

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50634714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:13:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: cb051f7d-3123-4f89-a120-e90f270e9d4a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186913 - AL (2024/0460174-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ROSA HELENA TOJAL SIQUEIRA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: ROSA RITA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROQUE RAPOSO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA PINHEIRO BELLO
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL0006805
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - DF036464
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para modificar a
conclusão a que chegou o tribunal de origem sobre os limites e o alcance da coisa
julgada na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do cenário fático-
probatório, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ROQUE RAPOSO e OUTROS contra
decisão de não conhecimento do recurso especial (fls. 1.239-1.242).
As partes agravantes refutam o óbice de admissibilidade aplicado no decisum
monocrático ora recorrido (Súmula 7 do STJ), razão pela qual pleiteiam a sua reconsideração
ou, caso assim não se entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado desta Turma.
Sustentam, em suma, que houve violação, por parte do tribunal de origem, do
instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva.
Documento eletrônico VDA50086464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 1e9ab059-5e45-4003-9781-9d0a60b6d953

Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para modificar a
conclusão a que chegou o tribunal de origem sobre os limites e o alcance da coisa julgada na
hipótese dos autos, seria necessário o reexame do cenário fático-probatório, o que esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ.
Confira-se, a título meramente exemplificativo, o seguinte acórdão proferido em
feito idêntico:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendido nas
razões recursais, de forma a concluir pela ofensa a coisa julgada somente seria
possível mediante o necessário reexame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.148.239/AL, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
.)
16/5/2025

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 1e9ab059-5e45-4003-9781-9d0a60b6d953

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.186.913 / AL
Número Registro: 2024/0460174-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030060319974058000
00096375020034058000
08114095520234050000
30060319974058000
8114095520234050000 96375020034058000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSA HELENA TOJAL SIQUEIRA
RECORRENTE : ROSA MARIA SILVA COSTA
RECORRENTE : ROSA RITA GOMES DOS SANTOS
RECORRENTE : ROQUE RAPOSO
RECORRENTE : ROSA MARIA PINHEIRO BELLO
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL0006805
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - DF036464
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA50605143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: e4be4ca0-583d-4a7c-bf1e-b2148bd249b9

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 47,94% LEI 8.676/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSA HELENA TOJAL SIQUEIRA
AGRAVANTE : ROSA MARIA SILVA COSTA
AGRAVANTE : ROSA RITA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROQUE RAPOSO
AGRAVANTE : ROSA MARIA PINHEIRO BELLO
ADVOGADOS : WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO - AL006639
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL0006805
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - DF036464
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela. Impedido o Sr.
Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: e4be4ca0-583d-4a7c-bf1e-b2148bd249b9